Tribunal: TJMT
Processo: 1009275-54.2025.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009275-54.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), LEANDRO MOLINA DA SILVA - CPF: 012.809.981-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS PRÉVIAS. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante do não cumprimento das exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a extinção da execução fiscal por ausência de comprovação de medidas administrativas prévias encontra respaldo no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) definir se houve violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa (CPC, art. 10).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, firmou entendimento no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige a prévia adoção de medidas administrativas, em observância ao princípio da eficiência (CF, art. 37).

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 positivou tal diretriz, impondo à Fazenda Pública o dever de comprovar providências como tentativa de solução extrajudicial e protesto do título.

5. No caso, o juízo de origem oportunizou, por mais de uma vez, a emenda da inicial, com determinação expressa para comprovação das medidas exigidas, não atendidas de forma adequada pelo ente público.

6. A ausência de demonstração concreta dessas providências evidencia a falta de interesse processual, o que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

7. Não se configura decisão surpresa, uma vez que a parte exequente foi previamente intimada para se manifestar e regularizar a demanda, afastando qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa (CPC, art. 10).

8. Inaplicável o art. 40 da Lei nº 6.830/1980, por se tratar de hipótese distinta, relacionada à ausência de localização do devedor ou bens, e não à falta de interesse processual inicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação das medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024 configura falta de interesse processual e autoriza a extinção da execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, não havendo nulidade por decisão surpresa quando oportunizada prévia manifestação da Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; CPC, arts. 10, 321, parágrafo único, 330, III, e 485, I; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJMT, AC 1001035-44.2020.8.11.0050, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Sinop
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da ação de execução fiscal n. 1009275-54.2025.8.11.0015, ajuizada pela apelante em face de Leandro Molina da Silva, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do descumprimento das exigências previstas no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024.

O Município apelante sustenta que a decisão violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao não oportunizar manifestação da Fazenda Pública antes da extinção.

Argumenta ainda que houve afronta ao modelo cooperativo instituído pelo Código de Processo Civil de 2015, especialmente ao art. 10, que veda a chamada “decisão surpresa”.

O recorrente invoca o Tema de Repercussão Geral nº 1.184 do STF, segundo o qual os entes federados podem suspender a execução fiscal para adoção de medidas como o protesto do título, respeitando-se a autonomia municipal e o princípio da eficiência.

Defende que a sentença desconsiderou a competência legislativa do Município para regulamentar tributos de sua alçada e que a ausência de intimação da Fazenda Pública configura nulidade, em razão da violação ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Em síntese, o recurso afirma que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea e afronta normas constitucionais e processuais, impondo-se o reconhecimento de sua nulidade para assegurar a efetividade da jurisdição e a preservação das garantias fundamentais.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da extinção da execução fiscal sob o fundamento de ausência de comprovação das medidas previstas no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Sustenta o apelante que a sentença deve ser reformada, sob o fundamento de que não lhe foi oportunizada manifestação prévia antes da extinção do feito, configurando decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do Código de Processo Civil e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

A presente demanda, proposta pela parte exequente, ora apelante, tem por objeto a cobrança de crédito tributário referente à IPTU, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 2028/2025, no montante de R$ 3.687,87.

O Juízo de origem oportunizou à parte exequente, em ao menos duas ocasiões distintas, a emenda da petição inicial para adequação às exigências da Resolução CNJ nº 547/2024, inclusive com determinação expressa para comprovação de medidas prévias e indicação concreta de bens penhoráveis.

Ainda, diante da primeira inércia, foi concedido novo prazo, reforçando-se as exigências anteriormente fixadas. Não obstante, o Município limitou-se a apresentar manifestação genérica, desacompanhada de documentação comprobatória, deixando de cumprir as determinações judiciais de forma adequada.

Ato contínuo, diante do não atendimento aos requisitos previstos, o magistrado de primeiro grau julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, § único, 330, inciso III, e 485, inciso I, todos do CPC, bem como em observância ao Tema 1.184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

O cerne da controvérsia, portanto, consiste na verificação da existência de interesse processual, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, segundo o qual o ajuizamento de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 exige a adoção prévia de medidas administrativas, como a tentativa de solução extrajudicial e o protesto do título, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

No mesmo sentido, a Resolução CNJ nº 547/2024 positivou tais diretrizes, exigindo a comprovação concreta dessas providências como condição para o regular prosseguimento da execução fiscal.

No caso concreto, conforme destacado na sentença, não houve demonstração do cumprimento de qualquer das exigências normativas, sendo insuficiente a mera referência genérica a decreto municipal ou à possibilidade abstrata de penhora de bens.

Assim, verifica-se a ausência de interesse processual na continuidade da execução, em razão do não cumprimento das exigências administrativas prévias, circunstância que compromete o desenvolvimento válido do processo e autoriza sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não há que se falar em decisão surpresa, uma vez que o exequente foi previamente intimado para se manifestar acerca da aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, tendo o processo, inclusive, sido suspenso em duas oportunidades, circunstância que afasta qualquer violação ao art. 10 do Código de Processo Civil.

De igual modo, não procede a alegação de violação ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal, porquanto referido dispositivo se aplica às hipóteses de ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis no curso da execução, não se confundindo com a ausência de interesse processual inicial decorrente do não atendimento dos requisitos fixados no Tema 1.184 do STF.

Nesses termos:

“
[...] Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas pela Fazenda Pública, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024. 2.
A regular intimação da Fazenda Pública para manifestação supre a exigência do contraditório e afasta alegação de nulidade por decisão surpresa
. [...]
” (TJMT - N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/9/2025, Publicado no DJE 7/10/2025)

Diante desse contexto, mostra-se correta a sentença que extinguiu a execução fiscal, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026